Tribunal: TJSP
Processo: 0010630-64.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REMESSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA SEDEX, DE DROGAS. CONDUTA DE TERCEIRO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 A genitora do sentenciado, pessoa cadastrada no seu rol de visitantes, enviou ao estabelecimento penal, via Sedex, encomenda contendo 16g do entorpecente "maconha". Elementos de convicção que demonstram que o sentenciado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REMESSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA SEDEX, DE DROGAS. CONDUTA DE TERCEIRO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 A genitora do sentenciado, pessoa cadastrada no seu rol de visitantes, enviou ao estabelecimento penal, via Sedex, encomenda contendo 16g do entorpecente "maconha". Elementos de convicção que demonstram que o sentenciado tinha conhecimento e concorreu para a conduta materna. 2. De rigor, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. Conduta disciplinar tipificada no artigos 52, caput, da Lei de Execução. EFEITOS. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL NO MÁXIMO. 3 Incidência do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal. 4. Perda dos dias remidos no percentual de um terço, em razão da gravidade, natureza e circunstâncias da infração cometida, comprometedora da disciplina da unidade prisional.
Por maioria de votos, agravo ministerial provido, para cassar a respeitável decisão recorrida e: a) reconhecer a falta disciplinar de natureza grave praticada em 18.01.2023; b) determinar a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime; e c) declarar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ou a remir anteriores à falta, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal